Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737170-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIOLETA MORATO ALVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Violeta Morato Álvares contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VIOLETA MORATO ALVARES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Prescrição ID 247299908: "Ofev 100mg OU Esilato de nintedanibe 150mg". Narra a parte autora, de 85 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI) e possui como comorbidades doença ortopédica e Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE); (II) a médica Iracema Sanders (CRM/DF 7462) prescreveu tratamento com o medicamento requerido; (III) atualmente vem evoluindo com piora importante dos sintomas, do padrão radiológico e da função pulmonar, há urgência no início do tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) dirigiu-se à unidade do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) da Secretaria de Saúde para ter acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado para a condição clínica do paciente ou não consta da REME/DF, ID 247299909. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.336.243/SC) do STF. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a) conceder os benefícios da justiça gratuita pelo fato de a parte autora não estar em condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio e familiar, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 e os arts. 98 e ss., do CPC; b) deferir prioridade especial no trâmite processual, constando-se tal circunstância em local visível nos autos do processo, pois conforme documentos pessoais anexados, a parte autora conta hoje com 85 anos de idade, fazendo, por isso, jus a esse benefício, nos moldes do art. 1.048, inc. I, do CPC e do art. 71, §§ 1o e 5o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); c) decretar segredo de justiça em virtude da matéria objeto deste feito, que contém informações retiradas ou integrantes de prontuário médico, envolver a defesa da intimidade da parte autora, devendo assim ser preservada a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5o, inc. LX, e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, e do art. 189, inc. III e §§ 1o e 2o, do CPC; d) conceder a tutela de urgência para que o réu, Distrito Federal, seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (de uso contínuo e por prazo indeterminado), o medicamento Nintedanibe 150mg, nos termos do relatório médico (urgente) e da prescrição médica que foram juntados aos autos, sob pena de aplicação de multa (astreintes) e bloqueio ou sequestro de verbas do Estado em caso de impossibilidade ou não cumprimento da decisão judicial via fornecimento administrativo, requerendo-se, então, seja determinado o depósito para aquisição do bem suficiente para 3 (três) meses de tratamento, renovando a determinação por iguais períodos até que ocorra a continuidade do tratamento com o fornecimento administrativo, nos termos dos arts. 139, inc. IV, 297, 497, 500 e 537, do CPC, e do Tema 84 do STJ; e) determinar a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC; f) dispensar a audiência de conciliação, optando a parte autora, que tem 85 anos de idade e apresenta evolução do quadro de saúde com piora clínica, radiológica e funcional, pela sua não realização, vez que a natureza da lide envolve basicamente a produção de prova documental e, principalmente, a URGÊNCIA do caso, nos moldes dos arts. 319, inc. VII e 334, § 5o, do CPC; g) determinar a citação do réu, Distrito Federal, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, e no prazo legal apresente resposta, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; h) determinar a intimação do representante do Ministério Público, nos moldes dos arts. 75, 76 e 77, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); i) prolatar sentença que confirme a tutela de urgência (ou que a conceda, caso não tenha sido concedida initio litis), para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (de uso contínuo e por prazo indeterminado), o medicamento Nintedanibe 150mg, nos termos do relatório médico (urgente) e da prescrição médica atualizada que for emitida pelo médico assistente da parte autora; j) condenar o réu, Distrito Federal, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 112.567,92 (cento e doze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em data recente a SES/DF aprovou a incorporação dos antifibróticos à REME-DF. Contudo, ainda se encontra em fase de aprovação do Protocolo de Diretrizes Terapêuticas, fazendo-se necessária a consulta ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica acerca das evidências científicas quanto ao uso de antifibróticos para tratamento do quadro clínico específica da parte autora. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os fármacos NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, registrados na ANVISA, incorporados recentemente ao rol de medicamentos fornecidos pela SES/DF, mas ainda em fase de definição do PCDT e aquisição. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Ademais, nas Notas Técnicas 4334 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4334.pdf/view) e 4307 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4307.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 247299903 o(a) médico(a) assistente, apesar de requerer urgência, não assinalou risco imediato de morte ou de perda de membro ou função. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas emitidas em processos de idêntico pedido, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 247299901. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: classe; assunto. VI _ DO SEGREDO DE JUSTIÇA 15 _ Nas ações de obrigação de dispensação de serviços de saúde muitas vezes há necessidade de determinação de sequestros de verbas públicas, cuja fiscalização é de interesse da sociedade. Ante exposto, defiro parcialmente o pedido de segredo de justiça para decretar o sigilo apenas dos documentos médicos juntados aos autos. Corrija-se no PJE.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que é pessoa idosa com 85 anos de idade e foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença grave e progressiva, conforme relatório médico de ID 247299903, que aponta: “Paciente com história de dispneia aos mínimos esforços, tosse seca frequente e queda da saturação. Laudo revisado pela radiologista Dra. Ana Carolina Freitas mostrou alterações intersticiais com bronquiectasia de tração e faveolamento, padrão PIU em progressão das imagens de setembro de 2024 e junho 2025.” “Pacientes com FPI exibem mediana de sobrevida de 50% em 2,9 anos, a partir do momento do diagnóstico.” Diz que a tentativa de obtenção do medicamento pela via administrativa foi frustrada, conforme Certidão de Não Atendimento da SES/DF (ID 247299909), sob o argumento de que o medicamento não está padronizado pelo SUS. Defende que a saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, e art. 5o, caput). Aduz ainda que Lei no 8.080/1990 e o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) reforçam o dever do Estado de garantir assistência farmacêutica integral, especialmente para idosos e portadores de doenças graves. A fundamentação jurídica do recurso está centrada nos direitos constitucionais à saúde e à vida (arts. 6o e 196 da CF), na Lei no 8.080/1990, no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003), na jurisprudência do STF (Temas 6 e 1.234), e na alegação de que todos os requisitos para concessão da tutela foram preenchidos. Ao final, liminarmente, a agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para compelir o agravado a fornecer o medicamento Nintedanibe 150mg, de uso contínuo e por prazo indeterminado, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa e sequestro de verbas públicas. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da tutela de urgência exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada ao exame das liminares, denota-se que a hipótese dos autos enseja a elaboração de prévia nota técnica pelo NATJUS para subsidiar a compreensão do d. Magistrado acerca da prescrição médica. O prazo fixado, de trinta dias, para a elaboração da nota técnica, em tese, não é exagerado. Embora o relatório ID 247299903 tenha indicado urgência, não assinalou risco imediato de morte ou de perda de membro ou função. A propósito, as notas técnicas acostadas pela própria parte, referentes a casos símiles, concluiu, segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511, não ser caso de urgência ou emergência. ID 247299916 e 247299915. Vale ressaltar que, consoante já sinalizado por Sua Excelência a quo, o pedido de liminar poderá ser reavaliado em vista da nota técnica a ser realizada. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte recorrente, mas não verifica, nesta cognição sumária, os requisitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator